Tribunal: CARF
Processo: 10813.001074/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10813.001074/2010-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.887 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
OKUBO MERCANTIL - PRODUTOS PARA FIXAÇÃO, ELEVAÇÃO E
COBERTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/04/2010, 26/04/2010
MULTA. LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO DE IMPORTAÇÃO.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97
O registro de Declaração de Importação (DI) sem a prévia obtenção da Licença
de Importação (LI), quando não automática, implica a imposição da multa
prevista no art. 706, inciso I, alínea a, do Decreto 6.759/2009,
independentemente da boa-fé do importador, ou de comprovação de sua culpa.
A teor do ADN COSIT 12/1997, não constitui infração administrativa por falta
de LI a importação de mercadoria objeto de licenciamento no Siscomex, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos
casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
O ADN COSIT 12/1997 trata de situações em que a DI se refere a uma
mercadoria com uma determinada classificação fiscal na NCM e, quando do
despacho aduaneiro, se verifica que outra classificação fiscal seria a correta,
para a qual havia exigência de licenciamento não automático que não era
exigido para a classificação fiscal inicialmente atribuída pelo importador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Fernanda Vieira Kotzias. Entretanto, dentro do prazo regimental, a Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como
não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.001074/2010-32
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente). Ausente o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata-se de auto de infração (fls. 02/12) efetuado para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 54.006,01 (cinqüenta e quatro mil, seis reais e um
centavo) a título de multa devida sobre o controle administrativo por falta de
licença de importação (LI) em operações acobertadas por declarações de importação
registradas em 14/04/2010 e 26/04/2010. O lançamento foi aplicado por haver sido
constatado pela fiscalização que referida empresa realizou a importação de 24.088,00
kg de cabo de aço polido e de 22.604,00 kg de cabo de aço polido, respectivamente,
através das declarações de importação 10/0605557-8 e 10/0664352 76, sem o
necessário licenciamento não-automático deferido pelo DECEX a que estava
obrigada.
Pelo que consta, intimado, o importador informou à fiscalização que, devido a erro de
seu despachante aduaneiro logo no inicio da vigência da Portaria Inmetro 209/2009, as
referidas importações não foram objeto de pedido das competentes licenças de
importação, e que tal erro não teria gerado qualquer prejuízo ao fisco. Assim,
considerando que as justificativas apresentadas pelo contribuinte não poderiam afastar a
exigência da multa por falta de licenciamento nas importações fiscalizadas, foi lavrado
este auto de infração para a formalização da referida penalidade.
A impugnante foi cientificada do auto de infração em 19/10/2010 e apresentou defesa
em 16/11/2010, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 57/61), alega, basicamente,
o que segue adiante. Admite que, por lapso do despachante aduaneiro responsável
pelos processos de importação relativos às declarações de importação no 10/0664352-6
e 10/0605557-8, as importações não foram objeto de pedido das competentes
licenças de importação. E que, não obstante, o despacho aduaneiro foi
regularmente processado com o desembaraço e nacionalização das mercadorias
pelo canal verde. Destaca que, apesar disso, todos os processos de importação
posteriores foram efetuados em total conformidade com a legislação, inclusive com os
competentes licenciamentos de importação. E, nesse sentido, resta claro não ter
havido má-fé da requerente, mas tão-somente um equívoco justificável, o qual não
gerou qualquer prejuízo ao fisco, tendo sido todos os tributos devidamente recolhidos e
registradas todas as declarações de importação.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

A 2a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 23/10/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-42.783,
às fls. 71/78, dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB n° 2.724, de 27/09/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 07/12/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 83), apresentou
Recurso Voluntário em 03/01/2019, às fls. 86/95, repetindo, basicamente, as mesmas alegações
da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente reconhece o equívoco em ter promovido as duas importações
sem o correspondente licenciamento não automático. Alega, contudo: (i) ter agido de boa-fé;
(ii) não ter havido dano ao Erário, pois todos os tributos foram corretamente recolhidos; (iii) que
a exigência de licenciamento não automático para a importação daquela mercadoria era recente,
o que causou o erro do despachante aduaneiro; (iv) que o Ato Declaratório Normativo COS1T n°
12/97 o isentaria da multa; (v) o despacho aduaneiro foi regularmente processado com o
desembaraço e nacionalização das mercadorias pelo canal verde; e (vi) todos os processos de
importação posteriores foram efetuados em total conformidade com a legislação. Apresenta
algumas decisões administrativas para embasar seus argumentos.
Ocorre que, à exceção do argumento (iv), todos os outros não possuem qualquer
previsão legal para afastar a multa. Todos se referem, de uma forma ou de outra, à demonstração
de boa-fé do Recorrente, o que é insuficiente para o provimento do seu pedido, tendo em vista
que o dispositivo legal que prevê a aplicação da multa não impõe a verificação de má-fé para que
possa ser imposta. Trata de infração de caráter objetivo, sem qualquer necessidade de verificação
da existência de dolo ou mesmo de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) para sua
imposição.
Nesses sentido, inclusive já havia se manifestado a DRJ no Acórdão ora
impugnado, nos seguintes termos:
(...) Para saber sobre a necessidade de licença de importação para a sua
mercadoria, o contribuinte deve consultar o tratamento administrativo do
Siscomex e se informar sobre os produtos sujeitos ao licenciamento automático e
não-automático, sendo importante destacar que a ausência de alerta do Siscomex
no momento da elaboração da declaração de importação não prevalece sobre o
Tratamento Administrativo. Igualmente, a relação de produtos sujeitos a
licenciamento disponível no endereço eletrônico do MDIC também não prevalece sobre
o Tratamento Administrativo do Siscomex. (...).
Assim, para todos os efeitos, quando a importação estiver sujeita a licenciamento, o
importador deve prestar, no Siscomex, as informações constantes no Anexo II da
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

Portaria Interministerial MF/MICT no 291/1996 previamente ao embarque da
mercadoria no exterior (em caso de licenciamento não-automático) ou antes do registro
da declaração (em caso de licenciamento automático), salvo casos excepcionais
previstos na legislação. Todas as verificações de cumprimento de formalidades
legais ou regulamentares exigidas na importação serão sempre efetuadas pelos
respectivos órgãos anuentes na fase de licenciamento, que é anterior ao início do
despacho aduaneiro.
No caso dos autos, verificou-se que a impugnante realizou a importação de 24.088,00
kg de cabo de aço polido e de 22.604,00 kg de cabo de aço polido, respectivamente,
através das declarações de importação 10/0605557-8 e 10/0664352 76, classificados na
posição NCM 73.12.1090, sem o necessário licenciamento não-automático deferido
pelo DECEX a que estava obrigada, sendo que nas adições dessas declarações de
importação foi indevidamente informado como destaque NCM da anuência o código
"999". As mercadorias importadas e classificadas nessa NCM poderiam ser objeto
de licenciamento se enquadradas no destaque "001" cujo código define que os
cabos de aço de uso geral serão objeto de anuência do Decex conforme previsto na
Portaria Inmetro no 209, de 10/07/2009, nos seguintes termos:
(...)
Para consultar uma licença de importação (LI), deve ser utilizado o sistema
Siscomex Importação Web, na operação "Consulta LI". Os produtos e operações
sujeitos ao controle administrativo poderão ser consultados também no Simulador
de Tratamento Administrativo-Importação no Portal Siscomex. Há, ainda, tabelas
informativas a respeito do tratamento administrativo aplicado às importações,
divididos, basicamente em duas categorias: (i) bens sujeitos à licença ou proibição na
importação com anuência do Secex, e (ii) bens sujeitos à licença ou proibição na
importação com anuência de outros órgãos. No caso dos autos, fizemos consulta no
Simulador de Tratamento Administrativo disponível no endereço https://siscomex.desenvolvimento.gov.br/tratamento/private/pages/consulta_trata
mento.jsf, pelo que ficou demonstrado que os produtos referidos no código NCM
73.12.1090 (cabos de aço de uso geral) estavam sujeitos ao tratamento
administrativo desde 09/04/2010 conforme apurado pela fiscalização. Abaixo.
(...)
Em sua defesa, a impugnante não nega os fatos. Nega, porém, sua responsabilidade
atribuindo erro escusável de seu despachante aduaneiro. Esta alegação não procede eis
que, neste aspecto, responsabilidade por infrações em matéria tributária é de
natureza objetiva e independe das intenções do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Neste caso, a impugnante, na
condição de contribuinte, admite que as importações não foram objeto de pedido das
competentes licenças de importação a que estava obrigado, e embora peça compreensão
pelo lapso cometido pelo despachante aduaneiro, isso jamais poderia afastar a sua
responsabilidade objetiva para efeitos fiscais. E, inclusive, tampouco existe a
possibilidade de transferir sua responsabilidade tributária a terceiros, despachante
aduaneiro (ou não). A lei tributária é clara quando define que convenções
particulares não poderão ser opostas ao interesses da Fazenda Pública eis que o art.
123 do Código Tributário Nacional estabelece expressamente que não se pode opor ao
fisco as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos
de modo a modificar a definição do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. Dessa forma, não tem lugar no processo administrativo fiscal a
possibilidade de transferir a terceiros, especialmente a funcionários ou despachantes
aduaneiros o encargo sobre infrações que é de exclusiva responsabilidade do
contribuinte. Naturalmente, fica a ressalva de que, na esfera privada, o direito de
regresso é sempre garantido a todos aqueles que são (injustamente) obrigados a
suportar ônus em razão de situações causadas por terceiros.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

Também não se sustenta a alegação de que todos os processos de importação posteriores
teriam sido efetuados em conformidade com a legislação, inclusive com os competentes
licenciamentos de importação. De se notar que os processos de importação operam de
forma independente e autônoma e nem de longe a regularidade posterior de uma
operação teria o condão de regularizar infrações cometidas em anterior processo
de importação. Trata-se de alegação descabida, independentemente da conduta da
requerente ter sido de boa ou má-fé, especialmente quando não se tem demonstrado
qualquer nexo de causalidade nem relação de dependência entre tais processos.
É de se notar, ademais, que no aspecto fiscal, verificada a infração, não dispõe a
autoridade fiscal de prerrogativa ou competência para cogitar ou apreciar
questões ligadas ao afastamento da penalidade ou dispensa de sua aplicação sob
pena, inclusive, de responsabilidade funcional. O controle aduaneiro é amplo, a lei
tributária é geral e a responsabilidade por infrações é objetiva. Neste sentido,
considerando, especialmente, que o lançamento é atividade plenamente vinculada,
não havendo qualquer margem discricionária que possa permitir à autoridade
fiscal deixar de cumprir o seu poder-dever de exigir do contribuinte o valor
devido, não há que se falar em afastamento da multa administrativa lançada neste
processo conforme previsto no art. 706, inc. I, "a", § 2°, inc. I e § 4°, inc. I, do Decreto
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Contra tais fundamentos o Recorrente basicamente repetiu os mesmos argumentos
da peça inicial de sua defesa, sem os impugnar de forma específica. Importante destacar que,
pelo Princípio da Dialeticidade, o Recurso Voluntário deve se contrapor aos fundamentos
utilizados pela instância a quo para a manutenção do lançamento, e não mais ao lançamento em
si.
De qualquer sorte, mesmo fazendo novo julgamento dos mesmos argumentos
expostos na Impugnação, devo concordar com os fundamentos da DRJ, pela impossibilidade de a
Autoridade Julgadora rever o lançamento com base em critérios de equidade e boa-fé,
nitidamente subjetivos e discricionários, tendo em vista que o lançamento tributário é atividade
plenamente vinculada à lei. Da mesma forma, ressalto a inexistência, na legislação de regência,
da possibilidade de relevação da multa:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada pela Lei
no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação; e
b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação ou documento
de efeito equivalente;
II - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro pelo embarque da mercadoria depois de
vencido o prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento de efeito
equivalente, de mais de vinte até quarenta dias; e
III - de dez por cento sobre o valor aduaneiro, pelo embarque da mercadoria, depois de
vencido o prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento de efeito
equivalente, até vinte dias.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

§ 1o Considera-se importada sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, a mercadoria cujo embarque tenha se efetivado depois de decorridos mais
de quarenta dias do respectivo prazo de validade.
§ 2o As multas referidas neste artigo não poderão ser:
I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); e
II - superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos casos referidos na alínea “b” do
inciso I e nos incisos II e III do caput.
§ 3o Na ocorrência simultânea de mais de uma infração, será punida apenas aquela
a que for cominada a penalidade mais grave.
§ 4o A aplicação das penas referidas neste artigo:
I - não exclui o pagamento dos tributos devidos, nem a imposição de outras penas,
inclusive criminais, previstas em legislação específica; e
II - não prejudica a isenção de tributos de que goze a importação, salvo disposição
expressa em contrário.
§ 5o Não constituem infrações, para os efeitos deste artigo:
I - a diferença, para mais ou para menos, por embarque, não superior a dez por cento
quanto ao preço, e a cinco por cento quanto à quantidade ou ao peso, desde que não
ocorram concomitantemente;
II - os casos referidos na alínea “b” do inciso I, e nos incisos II e III do caput, se
alterados pelo órgão competente os dados constantes da licença de importação ou
documento de efeito equivalente; e
III - a importação de máquinas e de equipamentos declarados como originários de
determinado país, que constituam um todo integrado, embora contenham partes ou
componentes produzidos em outros países que não o indicado na licença de importação
ou documento de efeito equivalente.
Quanto ao argumento de defesa (iv) referente ao Ato Declaratório Normativo
COS1T n° 12/97, observo que ele não é aplicável a este caso. Com efeito, esta norma trata de
situações em que a Declaração de Importação se refere a uma mercadoria com uma determinada
classificação fiscal na NCM e, quando do despacho aduaneiro, se verifica que outra classificação
fiscal seria a correta, para a qual havia exigência de licenciamento não automático que não era
exigido para a classificação fiscal inicialmente atribuída pelo importador.
Neste sentido, trago à colação o didático voto do Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos no Acórdão no 9303-010.201, sessão de 10/03/2020 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, decidido por unanimidade de votos:
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se a
divergência quanto à aplicação da multa administrativa de 30% por importação de
mercadorias sem a Licença de Importação (LI).
Como relatado, a Contribuinte, através DI no 04/0510593-7, de 28/05/2004,
submeteu a despacho o produto “VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) PARA USO
ANIMAL. NOME COMERCIAL: “MICROVIT B2 SUPRA 80”. ASPECTO: PÓ
FINO”, classificando-o na NCM 2936.23.10. Por outro lado a Fiscalização entende
que a classificação fiscal correta é na NCM 2309.90.90, tal entendimento foi
lastreado no Laudo FUNCAMP (fls. 55/67).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

Na decisão recorrida entendeu-se pelo cancelamento da multa, em razão do
entendimento de que que o erro de classificação da mercadoria, para fins de LI, com a
descrição da mercadoria sem todos os elementos necessários ao seu correto
enquadramento tarifário, não teria sido grave o suficiente para descaracterizar a
operação originalmente licenciada e, assim, seria despiciendo um novo licenciamento.
Por outro lado, a Fazenda Nacional, aduz que, “(...) é imperioso concluir que a
mercadoria efetivamente importada pela empresa não estava devidamente licenciada,
já que a licença por ela obtida era referente à outra mercadoria”. Conclui afirmando
que não se aplica ao caso o Ato Declaratório Cosit no 12/97 e que não resta dúvida
quanto a correção do lançamento da multa prevista no art. 169, I, letra do Decreto-lei n°
37/66, vez que a contribuinte efetivamente importou mercadorias não contempladas
pela LI por ela apresentada.
Pois bem. No que tange ao cabimento da multa por falta de Licença de Importação (LI)
nos casos de licenciamento automático ou não automático, quando a mercadoria resta
erroneamente classificada ou descrita na DI com dados insuficientes à sua perfeita
classificação, entendo que, nos termos do ADN Cosit n° 12, de 1997, os critérios de
aplicação da multa devem ser os seguintes: (a) afastar a multa somente no caso de
produtos corretamente descritos, ou em que o produto devidamente importado esteja
sujeito a licenciamento automático, e (b) manter a multa no caso de descrição incorreta
do produto, sem os elementos necessários a sua identificação e enquadramento tarifário,
quando o produto efetivamente importado não esteja sujeito a licenciamento
automático.
Isto posto, vejamos o que ocorre no presente caso. O contribuinte por meio da adição
002 da Declaração de Importação no 04/0510593-7, submeteu a despacho aduaneiro as
mercadoria descrita como: "Vitamina B2 (Riboflavina) para uso animal - Nome
comercial: Microvit B2 Supra 80. Aspecto Pó fino. Embalagem: caixa de papelão de
25kgs”, classificando-a no código 2936.23.10, da Tarifa Externa Comum - TEC (fl. 35).
Segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), as substâncias
apropriadas podem ser adsorvidas às vitaminas, sem que isso implique sua exclusão da
posição 2936, observadas certas condições. Entre essas condições, está aquela que veda
a modificação do produto para torná-lo apto a usos específicos em detrimento de sua
aplicação geral.
No Laudo pericial elaborado pela FUNCAMP (fls. 52/67), todavia, é inequívoco ao
afirmar que a substância adicionada à Vitamina (Polissacarídeo) teve como efeito torná-
la apta a um fim especifico, qual seja, transformar o composto numa preparação
destinada à formulação de ração animal.
Ademais, o fato de o próprio importador haver descrito o produto como "Vitamina B2",
quando na verdade tratava-se de preparação utilizada na alimentação animal, prejudicou
de forma inequívoca o correto enquadramento tarifário da mercadoria.
Observe-se que pelo motivo de o produto não estar corretamente descrito na
Licença de Importação (LI), implicou que fosse obtido licenciamento não
condizente com a mercadoria efetivamente importada, caracterizando, assim, a
falta de licença de importação, infração penalizada com a multa sob comento.
E mais. Compulsando os autos, verifico que, no que se refere à multa por Infração ao
Controle Administrativo das Importações, a fundamentação que lastreou o Auto de
Infração fustigado, tem o seguinte trecho (fl. 09, Auto de Infração):
“Isto posto, por tratar-se de classificação tarifária errônea e necessitar novo
licenciamento, não automático, visto que a mercadoria efetivamente importada,
encontra-se relacionada no Tratamento Administrativo do Siscomex (Capítulo III,
Seção III, da Portaria SECEX no 14/2004) e, considerando ainda, não ter sido
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao
enquadramento tarifário, constituiu infração administrativa ao controle das
importações (Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/97)”. (Grifei)
Como se vê, na Descrição dos Fatos do Auto de Infração, consta a informação
confirmando que os produtos, classificados nos novos códigos tarifários, estavam
sujeitos, na data do início do despacho aduaneiro, a condições ou procedimentos
especiais, ou sujeito a licenciamento não automático, circunstância que exigiria
controle administrativo e emissão de Licença de Importação (LI), previamente ao
embarque no exterior.
Também cabe aqui citação à argumentação do conselheiro Alexandre Kern, que
analisando a mesma matéria, igualmente para importação de produtos químicos, no
acórdão no 3403-003.365, em 16/10/2014, assim se manifestou:
“(...) A propósito, o ADN Cosit no 12/97, orientou que “não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
pane do declarante".
Desta feita, se ficar demonstrado erro na indicação da classificação tarifária e o item
tarifário apontado como correto estiver sujeito a controle administrativo não previsto
para a classificação original (v.g. o código tarifário original estava sujeito a LI
automática e o corrigido, a não automática), forçosamente, mercadoria não passou
pelos controles próprios da etapa de licenciamento e, consequentemente, teria sido
importada em violação ao controle administrativo das importações, bem jurídico
expressamente tutelado pelo art. 536 anteriormente transcrito.
Caracterizada a descrição incorreta/incompleta da mercadoria, configuras-se a
infração ao controle administrativo das importações, já que não houve licença de
importação para a mercadoria que foi efetivamente importada”. (Grifei)
Cabe ressaltar que, a disposição expressa no art. 14 da Portaria SECEX no 21/96, que foi
reafirmada nas Portarias SECEX posteriores, no 17/2003 (DOU de 02/12/2003), no
14/2004 (DOU de 23/11/2004), no 35/2006 (DOU de 28/11/2006), no 36/2007 (DOU de
26/11/2007) e no 25/2008 (DOU de 28/11/2008) nos dispositivos a seguir reproduzidos
(na Portaria no 25/2008, nos artigos 11 e 12):
Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não automático, o
importador devera prestar, no Siscomex, as informações a que se refere o Anexo II da
Portaria Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de 1996, previamente ao
embarque da mercadoria no exterior.
(...) Art. 11. (...)
§ 1° A descrição da mercadoria deverá conter todas as características do produto e
estar de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM
Na Portaria MF/MICT no 291, de 1996 (DOU de 13/12/1996), em seu Anexo II, dispõe
que:
18 – Descrição detalhada da mercadoria Descrição completa da mercadoria de modo a
permitir sua perfeita identificação e caracterização.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

Trazendo tal discussão para o presente litígio, estou convicto de que, de fato o Fisco
logrou êxito em demonstrar que a nova classificação estaria sujeita a algum
tratamento administrativo diverso do empregado, apontando como motivadora da
autuação o fato de o produto não estar corretamente descrito na LI e na DI e, que
tal informação incompleta (inexata) prejudicou o tratamento administrativo
(controle administrativo) dado a mercadoria.
Caracterizada a incorreção da descrição e classificação fiscal da mercadoria e a nova
classificação fiscal sujeito a licenciamento não automático, é legitima a aplicação da
multa por falta de Licença de Importação, no percentual de 30% sobre o valor
aduaneiro, tal como prevista pela alínea "b" do inciso II do artigo 169 do Decreto-Lei n°
37/66, não sendo aplicável in casu o disposto no ADN Cosit 12/97.
Posto isto, entendo correto o lançamento da multa pela Fiscalização e, portanto, voto
pela procedência do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
e reformar o Acórdão a quo quanto a incidência da multa administrativa lançada.
Nesse sentido também já decidiu o STJ, no Recurso Especial no 1.739.647-RS.
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Data da Publicação: 27/08/2019:
1. Trata-se de Recurso Especial fundado na alínea a do art. 105, III da Carta Magna,
interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra acórdão do egrégio TRF da 4a. Região,
assim ementado:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTAS APLICADAS NO CURSO DE DESPACHO DE
IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ARTS.
706, I E 711, I, DO REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO 6.759/2009). ERRO
FORMAL. BOA-FÉ DO IMPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
ADN COSIT 12/1997. REPETIÇÃO DO INDÉBITO (fls. 170).
1. Face à reclassificação tarifária determinada pela autoridade aduaneira em
exigência fiscal no curso do despacho aduaneiro, as mercadorias que, pela NCM
inicialmente adotada, estavam sujeitas a licenciamento automático, passaram a exigir
Licença de Importação prévia ao embarque, licenciamento não automático, sendo
impostas à importadora as multas dos arts. 706, I e 711, I do Decreto 6.579/2009, em
razão da ausência da licença de importação e pela classificação errônea da
mercadoria.
2. Entretanto, a teor do ADN COSIT 12/1997, não constitui infração administrativa
ao controle das importações - falta de LI, a declaração de importação de mercadoria
objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
3. O entendimento esposado no ADN COSIT 12/1997 não afasta a multa do art. 711, I
do Decreto 6.759/2009, que possui suporte fático diverso da infração expressamente
referida no ato normativo. Ademais, a classificação incorreta da mercadoria na NCM é
fato incontroverso nos autos.
4. No caso concreto, estando a mercadoria corretamente descrita e demonstrada a
boa-fé do importador, pela pronta retificação da declaração de importação e
inexistência de prejuízo ao Erário, não se mostra razoável a imputação da penalidade
de 30% do valor aduaneiro, prevista no art. 706, I do Regulamento Aduaneiro.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

5. Reconhecido o direito da demandante à restituição do valor indevidamente
recolhido, atualizado pela Taxa Selic, nos termos do art. 39, § 4o. da Lei 9.250/95,
desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ).
(...)
4. É o relatório.
5. A irresignação não merece prosperar.
6. Conforme se verifica dos autos, os fundamentos utilizados como razões de decidir do
Acórdão proferido pela Corte de origem foram:
Não se trata, portanto, de hipótese de burla ao processo de licenciamento comum e de
fiscalização do Siscomex para fins de obtenção de dispensa do licenciamento
obrigatório. Com efeito, não restou demonstrada a má-fé do importador na utilização
de classificação equivocada, que prontamente atendeu à exigência formulada,
retificando a NCM informada e, inclusive, efetuando o recolhimento das multas
impostas pela autoridade aduaneira.
Observa-se, ainda, que a mercadoria estava corretamente descrita na declaração de
importação, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário correto, e que a conduta da empresa autora não gerou
prejuízo ao Erário uma vez que mesmo com a reclassificação fiscal, não precisou
suportar um maior encargo tributário, o valor dos tributos incidentes sobre a operação
de importação permaneceu o mesmo.
Ademais, a licença de importação foi devidamente apresentado antes do desembaraço
aduaneiro.
Diante dessas circunstâncias, mesmo que a reclassificação tarifária imposta tenha
exigido novo licenciamento da mercadoria importada no caso, licenciamento não
automático, não se mostra razoável a aplicação da multa prevista no art. 706, I do
Decreto 6.759/2009 tanto em função da aplicação do entendimento esposado no ADN
COSIT 12/97 quanto a partir de uma interpretação sistemático-finalístico das regras
insculpidas no Regulamento Aduaneiro, bem como as atinentes ao processo de
regularização das importações.
Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição
dos valores indevidamente recolhidos (R$6.144,48), devidamente atualizados mediante
a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o. da Lei 9.250/95, a qual engloba
juros e correção monetária, desde a data do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ),
até a sua efetiva restituição (fls. 177/179).
7. A alteração de tais conclusões tiradas, tendo em vista as provas constantes nos
autos, implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda,
situação esta que se afigura vedada, em princípio, nesta seara recursal especial.
(...)
9. Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da FAZENDA
NACIONAL.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume bem fundamentado voto
do relator, Conselheiro Lázaro, ouso dele discordar, pelas razões a seguir expostas, bem como
para registrar, ainda, posicionamento a respeito da prolação do resultado no presente caso.
Em primeiro lugar, quanto ao mérito, trata o presente de lançamento de multas
em virtude de importação de mercadorias sem o amparo das respectivas licenças. Narra a
contribuinte que, em virtude de lapso do despachante aduaneiro responsável, olvidou-se do
pedido correspondente. No entanto, realizou, em 08/09/2009, pedido de emissão do certificado
de conformidade do produto (ABNT), vigente à época da importação, e, de toda sorte, importava
diuturnamente as mercadorias objeto das prefaladas declarações de importação. Em seu
entendimento, seu pedido encontra supedâneo no art. 736 do Regulamento Aduaneiro, ao tratar
da hipótese de erro ou ignorância do infrator quanto à matéria de fato, ou mesmo decisão por
eqüidade diante das especificidades concretas de cada caso, o que poderá implicar a relevação de
pena cominada em virtude de infração que não tenha resultado faltou ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais.
De fato, ao se vislumbrar a situação ex ante, em momento anterior a abril de 2010
não se exigia licença de importação para os produtos em apreço (cabos de aço para uso geral),
tendo havido até mesmo processo de importação levado a cabo pela autuada parametrizado em
canal vermelho em 08/02/2010. De uma perspectiva ex post, como igualmente demonstra a
recorrente, os processos de importação posteriores ao ora em debate foram efetuados
acompanhados das correspondentes licenças de importação, o que configura lapso manifesto
ocorrido em momento imediatamente posterior à vigência da Portaria, não tendo o Siscomex
acompanhado tal modificação. A própria decisão recorrida, em consulta ao sistema Siscomex
Importação Web, na operação "Consulta LI”, informa ter realizado consulta no Simulador de
Tratamento Administrativo, que apontou que os produtos referidos no código NCM no
73.12.1090 (cabos de aço de uso geral) estavam sujeitos ao tratamento administrativo desde
09/04/2010, e que o sistema informatizado responsável pela integração das atividades de
registro, acompanhamento e controle de operações de comércio exterior, instituído pelo Decreto
no 660/1992, não teria emitido aviso respeitante à ausência ou não-conformidade que
possibilitasse a prática da autorregularização.
O teor do ADN COSIT 12/1997, ao se voltar a caso de classificação tarifária
errônea ou indicação indevida de destaque, cuja correta subsunção implicaria exigência de
licenciamento, ao entender pela inexistência de infração administrativa ao controle das
importações desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate,
em quaisquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante, não infirma, em nenhum
momento, a necessidade da licença, e muito menos afasta a multa correspondente, mas tempera a
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

norma cum grano salis de forma a abduzir do texto uma justificativa válida de não aplicação,
pois, caso lido de maneira isolado, sem levar em consideração o caso concreto, teria por
consequência a inflição da multa. No caso presente, não se constata a má-fé do declarante, que
apresentou a competente guia de importação, tampouco prejuízo ao controle aduaneiro, ainda
que a ausência de prejuízo tributário seja de todo irrelevante para a construção de tal raciocínio,
devendo a multa, em virtude das especificidades do caso concreto, ser afastada, não se
mostrando minimamente razoável a imputação da penalidade de 30% do valor aduaneiro,
prevista no inciso I do art. 706 do Regulamento Aduaneiro, motivo pelo qual divirjo do
Conselheiro Relator e voto pelo provimento do recurso voluntário.
Em segundo lugar, quanto, à proclamação do resultado, em especial quanto à
aplicação do voto de qualidade ao presente caso, merecem registro as seguintes considerações.
Transcreve-se, abaixo, em primeiro lugar, o resultado vazado em ata:
“Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias
e João Paulo Mendes Neto. Manifestaram intenção de apresentar declaração
de voto os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Fernanda
Vieira Kotzias” – (seleção e grifos nossos).
Cabe externar que a turma decidiu pela aplicação do voto de qualidade ao presente
caso após a questão ser submetida à votação pela presidência, tendo em vista que a ata deve
refletir o posicionamento da turma e que a proclamação do resultado não se trata de ato
autônomo, mas parte integrante do ato administrativo complexo do julgamento que tem como
efeito não apenas prover de transparência e publicidade o ato, que se aperfeiçoará posteriormente
com a publicação, mas também de estabelecer o marco temporal preclusivo a partir do qual não é
mais possível aos julgadores a alteração do posicionamento individual (§ 3o, art. 58 RICARF e
art. 941, CPC), pois, a partir da execução de tal ato solene, a decisão vigente é aquela do
colegiado (órgão julgador) e não mais do conselheiro que o integra. Neste sentido, não se conclui
o julgamento até que todas as questões de ordem, colocadas ou supervenientes, materiais ou
processuais, levantadas sejam devidamente enfrentadas com a respectiva deliberação, cuja
inobservância seria motivo de não aprovação da ata da sessão (art. 61, RICARF), motivo pelo
qual é da competência jurisdicional do órgão colegiado a definição do resultado que o presidente
(locutos, voz do corpus coletivo) proclama na forma de ato meramente declaratório de
exteriorização. Tal consideração, que exsurge da leitura da lei e demais normas aplicáveis à
espécie, dá-se não obstante a necessidade de fundamentação das decisões, sobretudo quanto à
prenotação do resultado, cuja ausência implicará vício por omissão e, no limite, a sua nulidade
em virtude de vera preterição do direito das partes de se defenderem (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972), pois o desconhecimento sobre os fundamentos últimos que levaram a
turma a aplicar o chamado “voto de qualidade” é impeditivo do exercício da ampla defesa.
O art. 19-E da Lei no 10.522, de 19/07/2002, inserido pelo art. 28 da Lei no
13.988, de 14/04/2020, determina que, em caso de empate no julgamento do processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de
qualidade a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte. A previsão, inserta por meio heterodoxo no curso do processo
legislativo de aprovação da Medida Provisória no 899/2019, em descompasso com a disciplina da
transação tributária (modalidade extintiva do crédito tributário prevista nos arts. 156 e 171 do
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

Código Tributário Nacional, no contexto da inserção de modelos não adjudicativos de resolução
de conflitos), foi aprovada em contrariedade à Lei Complementar no 95/1998, em clara situação
de inconstitucionalidade, conforme posição do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 5127,
em que se decidiu textualmente que o Poder Legislativo não pode incluir em lei de conversão
matéria estranha à Medida Provisória, sobretudo por meio de emenda aglutinativa ou de mero
expediente que não guarda qualquer identidade com as emendas que buscava aglutinar,
perdendo-se, assim, o pacto silencioso no sentido de que o empate operava em favor do fisco,
mas que a decisão favorável ao contribuinte ungia a palavra final da Administração de
intangibilidade, tendo sido a questão submetida ao controle concentrado de constitucionalidade
do Supremo Tribunal Federal.
Em paralelo ao debate sobre a validade da alteração, e diante das discussões a
respeito da aplicação efetiva da norma, que prossegue hígida e válida no ordenamento até
ulterior e eventual declaração em contrário pela Suprema Corte, a Procuradoria da Fazenda
Nacional produziu resposta a consulta formulada pela Presidente deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em que concluiu que o novel dispositivo alcançaria as decisões com
conteúdo de mérito proferidas no julgamento do processo de determinação e exigência de crédito
tributário, situações em que o empate em julgamento deverá ser resolvido em favor do
contribuinte, destinatário do “tratamento especial” (sic) definido pela norma em análise, que não
contemplou os seguintes casos: (i) decisões proferidas em processos que não envolvem o
julgamento do processo de determinação e exigência do crédito tributário (eg. restituição,
ressarcimento, reembolso e compensação, processos de exigência de multas aduaneiras, direitos
antidumping e medidas compensatórias, de suspensão de imunidade ou isenção, de exclusão do
Simples, de representação de nulidade); (ii) julgamento dos recursos de responsáveis tributários
(exclusivos ou solidários); (iii) deliberações de índole processual (análise dos requisitos de
admissibilidade dos recursos de ofício, voluntário, especial e dos embargos de declaração, como
a tempestividade ("perempção") e os requisitos específicos das modalidades recursais, análise de
concomitância entre o processo administrativo e processo judicial, decisão interlocutória na
forma de resolução); e (iv) julgamento de embargos de declaração sem efeitos infringentes, bem
como de embargos inominados. Em atendimento ao item 5 da Nota SEI no
6/2020/ASTEJ/CARF-ME, no sentido de que o art. 19-E seja disciplinado através de portaria
específica, foi editada a Portaria ME no 260, de 01o/07/2020, abaixo transcrita:
Portaria ME no 260, de 01o/07/2020 - Art. 1o Esta portaria disciplina a
proclamação de resultado do julgamento, nas hipóteses de empate na votação
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após
colhidos os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, será proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma, na
forma do § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há
exigência de crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação
de lançamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

§ 2o O disposto no § 1o se aplica, também, no julgamento do auto de infração
ou da notificação de lançamento formalizados nos termos do § 4o do art. 9o
do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte
nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de
2020, considerando tratar-se de norma processual;
b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário; e
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do
julgamento em diligência;
b) de embargos de declaração; e
c) das demais espécies de processos de competência do CARF, ressalvada
aquela prevista no § 1o do art. 2o.
§ 1o O disposto na alínea "b" do inciso I do caput não impede a proclamação
de resultado do julgamento a favor do responsável solidário, por relação de
prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais
como:
a) decadência; ou
b) ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes.
Art. 4o Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.
Observa-se que a portaria em apreço ultrapassa a regulamentação do processo
administrativo e acaba por usurpar competência dos órgãos julgadores no ato de concreção
normativa, uma vez que a enunciação de ementa, resultado e efeitos da decisão pertencem à
turma julgadora, autoridade competente para decidir, e tampouco a nenhum de seus componentes
individualmente considerados, sejam eles o relator, o presidente ou o vice-presidente. Ademais,
o 19-E da Lei no 10.522/2002 não se trata de norma de exceção, pois matérias como exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, aplicação de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios, ou processos decorrentes da não homologação de pedido de compensação,
perdimento, glosa de prejuízo fiscal, entre outros, não estão e nunca estiveram no Decreto no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.001074/2010-32

70.235/1972, que se refere à especialíssima determinação do crédito tributário e processos de
consulta sobre aplicação da legislação tributária federal. Na verdade, toma-se de empréstimo o
rito estabelecido pelo processo administrativo fiscal por questão não apenas de costume e de
praticabilidade, mas por expressa determinação legal. Assim, por questão de rigor técnico, não se
está diante de ilegalidade da portaria ora combalida diante do Decreto no 70.235/1972 ou da Lei
no 10.522/2002, mas com relação às normas expressas de remissão (como as leis no 9.430/1996, à
9.317/1995, à 9,019/1995, entre outras).
Especificamente no caso presente, que se volta a tratar de questão aduaneira, para
além das regras que remetem à aplicação do processo administrativo fiscal (§3o do art. 23,
Decreto-lei no 1.455/1976, §1o do art. 60, Decreto-lei no 37/1966), há, ainda, uma segunda
dificuldade, neste caso insuperável do ponto de vista da aplicação unitária do Direito: o próprio
Decreto no 70.235/1972 determina, no inciso III do art. 7o, que o procedimento fiscal tem início
com o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada, o que envolve a matéria tratada
no caso corrente de modo a perscrutar as implicações da ausência da licença de importação.
Aponta-se, por fim, para ainda outra inconstitucionalidade e ilegalidade da norma editada pelo
Ministério da Economia, uma vez que a Portaria ME no 260/2020 interpreta a regra como
"processual", e não "material", distinção marcadamente problemática, cuja admissão implicaria
usurpação de competência privativa da União para legislar sobre matérias processuais, conforme
inciso I do art. 22 da Constituição, havendo, portanto, reserva (qualificada) de lei neste caso.
Em que pese tal posicionamento pessoal, que ora se registra, também a Portaria
sob análise se encontra em vigor no ordenamento e este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em que pese não estar vinculado aos entendimentos externados pela Receita Federal do
Brasil, e apesar de ter como desígnio o controle de legalidade do crédito tributário, encontra-se
sob a estrutura do Ministério da Economia, caracterizando-se venire contra factum proprium a
decisão que contrarie as normas a que se encontra hierarquicamente submetido, único motivo
pelo qual, uma vez vencido no mérito, voto, com a reserva de entendimento contrário acima
declarada, no sentido da aplicação do voto de qualidade em desfavor do contribuinte no presente
caso.
Assim, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, dar
provimento integral ao recurso voluntário interposto. Uma vez vencido nesta proposta, voto pela
aplicação do voto de qualidade com supedâneo na Portaria ME no 260, de 01o/07/2020.
(assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital